Tribunal: TJES
Processo: 5003289-22.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Água
Data de julgamento: 2025-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003289-22.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

AGRAVADO: JOAO PABLO DE SOUZA MOREIRA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SANEAMENTO BÁSICO. COBRANÇA DE TARIFA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO. DISPONIBILIDADE DA INFRAESTRUTURA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pela COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO (CESAN) contra decisão da Vara Única de Pinheiros/ES, proferida nos autos de Ação Popular, que determinou a suspensão da cobrança das tarifas de esgotamento sanitário de todas as unidades consumidoras do Município de Pinheiros/ES, sob pena de multa diária de R$ 20.000,00. A agravante sustenta a legalidade da cobrança com base em contrato firmado com o Município, legislação local e regulamentação estadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legal a cobrança de tarifa de esgotamento sanitário pela CESAN no Município de Pinheiros/ES, mesmo sem contrato vigente ou convênio com a ARSP; (ii) estabelecer se a mera disponibilidade da infraestrutura justifica a cobrança da tarifa, ainda que não haja conexão efetiva ou tratamento final dos dejetos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 11.445/2007 e a Lei Estadual nº 9.096/95 autorizam a cobrança de tarifas pelo serviço de esgotamento sanitário com base na disponibilidade da infraestrutura, mesmo que não haja conexão imediata ou tratamento final dos efluentes.

4. A legislação municipal (Lei Orgânica de Pinheiros e Lei Municipal nº 1129/2012) prevê expressamente a cobrança de tarifas pelos serviços públicos de coleta de esgoto.

5. Embora o contrato original entre CESAN e o Município de Pinheiros tenha expirado, a continuidade da prestação do serviço com ciência e aceitação do ente municipal configura situação de fato consolidada, regida pelo princípio da continuidade do serviço público essencial.

6. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo nº 565, reconhece a legalidade da cobrança da tarifa de esgoto mesmo na ausência de tratamento final dos resíduos, desde que haja coleta ou disponibilidade do serviço.

7. A ausência de convênio com a ARSP não inviabiliza a cobrança, pois o Município possui competência para regular e delegar os serviços, e a CESAN atua com respaldo da legislação estadual e municipal, além de diretrizes da SEDURB.

8. A interrupção da arrecadação compromete a sustentabilidade econômico-financeira do sistema de esgotamento sanitário, configurando risco à continuidade da prestação de serviço essencial, caracterizando
periculum in mora
inverso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. É legal a cobrança de tarifa de esgotamento sanitário com base na mera disponibilidade da infraestrutura, nos termos da legislação federal, estadual e municipal aplicável.

2. A ausência de convênio com agência reguladora estadual não impede a cobrança quando há delegação municipal válida e continuidade da prestação do serviço.

3. A prestação continuada do serviço de esgotamento sanitário, mesmo após o término do contrato, caracteriza situação de fato consolidada que legitima a remuneração da concessionária.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.445/2007; Lei Estadual/ES nº 9.096/1995, art. 40, §§ 3º a 10º; Lei Orgânica do Município de Pinheiros/ES, art. 11; Lei Municipal nº 1129/2012, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.339.313/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 11.03.2015 (Tema Repetitivo nº 565).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO (CESAN),
em razão da decisão proferida pela Vara Única de Pinheiros/ES que, nos autos da Ação Popular ajuizada por
JOÃO PABLO DE SOUZA MOREIRA,
determinou a suspensão da cobrança das tarifas referentes ao serviço de esgotamento sanitário de todas as unidades consumidoras do Município de Pinheiros/ES, até nova determinação do Juízo, sob pena de multa diária de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em caso de descumprimento.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em breve síntese, que,
(i)
embora o Município de Pinheiros não seja conveniado com a Agência de Regulação dos Serviços Públicos (ARSP), de forma que não possui a cobrança de tarifas regulada pela Resolução ARSP Nº 43/20, tal cobrança é autorizada pela legislação municipal;
(ii)
a CESAN possui Contrato para Operação e Exploração de Serviços de Abastecimento de Água com o município desde 03/05/1972, aditado pela Lei Municipal nº 546/2000 e Termo Aditivo nº 01 de 10/10/2000; e
(iii)
desde 2012, a cobrança de tarifas pela CESAN no município de Pinheiros é regulamentada pela Secretaria de Estado do Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano (SEDURB), nos termos da Resolução nº 001/12, sendo dispensada qualquer autorização pela ARSP. Requer, portanto, a reforma da decisão para autorizar a cobrança de tarifa de esgotamento sanitário.

Petição protocolada pelo agravado id. 1383813, manifestando-se sobre o pedido de efeito suspensivo formulado pelo agravante.

Decisão em id. 1401929, em que foi deferido o pedido de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão atacada.

A Promotoria de Justiça de Pinheiros compareceu em id. 3369829, informando o devido cumprimento do TAC juntado pelo agravante (id. 1355402) e inexistência de procedimento administrativo apurando possível improbidade do Chefe Executivo.

Informações do Juízo de origem em id. 12195297.

Parecer Ministerial em id. 13053720, opinando pelo provimento do agravo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO (CESAN),
em razão da decisão proferida pela Vara Única de Pinheiros/ES que, nos autos da Ação Popular ajuizada por
JOÃO PABLO DE SOUZA MOREIRA,
determinou a suspensão da cobrança das tarifas referentes ao serviço de esgotamento sanitário de todas as unidades consumidoras do Município de Pinheiros/ES, até nova determinação do Juízo, sob pena de multa diária de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em caso de descumprimento.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em breve síntese, que,
(i)
embora o Município de Pinheiros não seja conveniado com a Agência de Regulação dos Serviços Públicos (ARSP), de forma que não possui a cobrança de tarifas regulada pela Resolução ARSP Nº 43/20, tal cobrança é autorizada pela legislação municipal;
(ii)
a CESAN possui Contrato para Operação e Exploração de Serviços de Abastecimento de Água com o município desde 03/05/1972, aditado pela Lei Municipal nº 546/2000 e Termo Aditivo nº 01 de 10/10/2000; e
(iii)
desde 2012, a cobrança de tarifas pela CESAN no município de Pinheiros é regulamentada pela Secretaria de Estado do Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano (SEDURB), nos termos da Resolução nº 001/12, sendo dispensada qualquer autorização pela ARSP. Requer, portanto, a reforma da decisão para autorizar a cobrança de tarifa de esgotamento sanitário.

Petição protocolada pelo agravado id. 1383813, manifestando-se sobre o pedido de efeito suspensivo formulado pelo agravante.

Decisão em id. 1401929, em que foi deferido o pedido de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão atacada.

O agravado não apresentou contrarrazões.

A Promotoria de Justiça de Pinheiros compareceu em id. 3369829, informando o devido cumprimento do TAC juntado pelo agravante (id. 1355402) e inexistência de procedimento administrativo apurando possível improbidade do Chefe Executivo.

Informações do Juízo de origem em id. 12195297.

Parecer Ministerial em id. 13053720, opinando pelo provimento do agravo.

De início, registro que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço, e passo à análise do mérito.

Conforme visto, a matéria discutida nestes autos envolve a legalidade da cobrança de tarifa de esgotamento sanitário das unidades consumidoras do Município de Pinheiros/ES pela CESAN. A decisão agravada deferiu a tutela de urgência para suspender a cobrança de tal tarifa, sob o entendimento de que ela seria ilegal pelo fato de inexistir convênio de cooperação entre o Município e a Agência de Regulação de Serviços Públicos (ARSP) que regulamentasse a cobrança de tarifas, conforme argumentos trazidos pelo autor/agravado.

A Lei Nacional de Saneamento Básico (Lei nº 11.445/2007) instituiu que cabe aos Municípios a titularidade da gestão dos serviços de saneamento básico, sendo atribuições delegáveis a regulação, fiscalização e prestação destes, e prevê a cobrança de tarifas como um dos meios de assegurar a sustentabilidade econômico-financeira dos serviços.

Em nível estadual, o art. 40, § 10, da Lei Estadual nº 9.096/95, prevê a possibilidade de cobrança de tarifas pelas prestadoras de serviços públicos de saneamento básico, em razão da disponibilidade da infraestrutura do esgotamento sanitário (grifei):

Art. 40.
Os serviços públicos de saneamento básico terão a sustentabilidade econômico-financeira assegurada, sempre que possível, mediante remuneração pela cobrança dos serviços:

I -
de abastecimento de água e esgotamento sanitário: preferencialmente na forma de tarifas, que poderão ser estabelecidas para cada um dos serviços ou para ambos, conjuntamente;

II - de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos urbanos: taxas ou tarifas e outros preços públicos, em conformidade com o regime de prestação do serviço ou de suas atividades;

III - de manejo de águas pluviais urbanas: na forma de tributos, inclusive taxas, em conformidade com o regime de prestação do serviço ou de suas atividades.

§ 3º Para efeito do plano de saneamento básico, serão consideradas as áreas urbanas com viabilidade econômica para atendimento por tarifa. As demais localidades definidas como de pequeno porte e sem viabilidade econômica, deverão ter soluções próprias com investimentos públicos, sendo permitida a cobrança pelos serviços.

§ 4º
Fica autorizada a cobrança de tarifa, pelas prestadoras de serviços públicos de saneamento básico, em razão da disponibilidade da infraestrutura do esgotamento sanitário.

§ 5º A tarifa será devida pelo usuário que, tendo condições imediatas de interligação estritamente por gravidade, não efetuar a conexão à rede pública de esgotamento sanitário no prazo de até 90 (noventa) dias, a partir da vigência desta Lei.

§ 6º A definição do valor da tarifa terá como base os seguintes critérios:

I - considerar os investimentos realizados e a proporcionalidade relativa ao nível de ociosidade, face ao total de ligações factíveis de toda a rede pública de esgotamento sanitário;

II - utilizar como referencial de base de cálculo o percentual sobre o volume de água consumida pelo usuário; ou

III - outro parâmetro divisível e específico de cobrança.

§ 7º Para conexão às novas redes públicas de esgotamento sanitário, o prazo definido no § 5º correrá a partir da comunicação do prestador ao usuário acerca da conclusão das obras.

§ 8º A tarifa estabelecida no § 4º terá caráter transitório e será substituída pela
tarifa integral a partir da conexão do imóvel à rede pública de esgotamento sanitário.

§ 9º Fica facultada às prestadoras de serviços públicos de saneamento básico a possibilidade de efetuar as conexões dos imóveis à rede pública de esgotamento sanitário, independentemente de autorização de seu proprietário, quando o ramal predial estiver disponível em área pública e apto tecnicamente à conexão.

§ 10 O início da cobrança determinada por esta Lei não isenta o usuário da obrigação de se conectar à rede pública de esgotamento sanitário, sujeitando-se às multas e demais penalidades previstas na legislação.

No caso concreto, o art. 11 da Lei Orgânica do Município de Pinheiros estabelece a competência municipal para “
organizar, e prestar diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, entre outros
”, os serviços de abastecimento de água e esgotos sanitários; a Lei Municipal nº 1129/2012 de Pinheiros também dispõe, em seu art. 1º, que os usuários do sistema público de coleta de esgoto sanitário estão sujeitos “
ao pagamento das tarifas e de outras taxas públicas decorrentes da conexão e do uso desses serviços
”.

Assim sendo, nos termos da legislação federal, estadual e municipal, a responsabilidade para a delegação da regulação e fiscalização dos serviços públicos de saneamento ambiental é do Município de Pinheiros. Cabe ao ente público municipal cumprir a legislação vigente e atuar conforme as diretrizes das políticas públicas aplicáveis, especialmente quanto às tarifas essenciais para a sustentabilidade econômico-financeira destes serviços.

Então, como se detém dos documentos juntados pela agravante, em 03/05/1972 foi fixado Contrato para Operação e Exploração de Serviços de Abastecimento de Água com o município entre o Município e a CESAN, a qual ficou autorizada pela cláusula sexta a arrecadar tarifas dos usuários dos serviços (id. 1355399); o contrato foi aditado Termo Aditivo nº 01 de 10/10/2000, autorizado pela Lei Municipal nº 546/2000, prorrogando sua vigência por mais quinze anos, até a data de 02/05/2012 (id. 1355401).

Em contraponto, o agravado alega que o contrato de concessão entre a CESAN e o Município encontra-se com o prazo de vigência expirado desde 2015; relata que, diante disso, no ano de 2019 foi protocolado Projeto de Lei na Câmara Municipal de Pinheiros (PL nº 036/2019), que autorizaria o Poder Executivo a celebrar convênio de cooperação com o Estado do Espírito Santo e com a CESAN, e delegar a regulação e fiscalização dos serviços à ARSP. Contudo, o PL não foi posto em votação e retirado de pauta (id. 1383818).

A esse respeito, restou incontroverso nos autos, a partir das narrativas de ambas as partes e do informe juntado pela Promotoria de Justiça de Pinheiros constatando o pleno funcionamento do sistema de tratamento de esgoto (id. 3369831), que a agravante é responsável pela prestação dos serviços e disponibilidade da infraestrutura de esgotamento sanitário. Não foi demonstrada a eventual existência de sistema de esgotamento sanitário próprio do Município de Pinheiros, concluindo-se pela continuidade na prestação de serviço de esgotamento sanitário pela CESAN, em devida observância ao princípio da continuidade do serviço público, apesar da ausência de delegação formal atualmente em vigência.

O agravado também sustenta, em seu petitório de id. 1383815, que a tarifa em questão é referente à disponibilidade do serviço de tratamento de esgoto, o qual não está em funcionamento no município, e que o serviço prestado pela CESAN quanto ao fornecimento e abastecimento de água é defeituoso.

Neste plano, entendo por importante relembrar o Tema Repetitivo 565 do STJ, acerca da legalidade da cobrança da tarifa de esgoto:

A legislação que rege a matéria dá suporte para a cobrança da tarifa de esgoto
mesmo ausente o tratamento final dos dejetos,
principalmente porque
não estabelece que o serviço público de esgotamento sanitário somente existirá quando todas as etapas forem efetivadas,
tampouco proíbe a cobrança da tarifa pela prestação de uma só ou de algumas dessas atividades.

Anotações NUGEPNAC: É legal a cobrança da taxa de esgoto mesmo quando não realizado o tratamento final dos dejetos.

Conforme todo o exposto, ao meu ver, a controvérsia em tela diz respeito não apenas aos munícipes usuários dos serviços de esgotamento sanitário, mas principalmente à responsabilidade administrativa do Município de delegar as competências de gestão, regulação e fiscalização dos serviços públicos de saneamento básico.

Neste sentido, destaco os seguintes trechos do parecer do ilustre Procurador de Justiça, cuja fundamentação acolho integralmente (id. 13053720):

(...) é certo que a companhia de saneamento está formalmente autorizada a prestar tais serviços no município. Embora o contrato original tenha expirado em 2015, é evidente que
a prestação do serviço continuou de forma ininterrupta, com conhecimento e aceitação do poder público local,
caracterizando-se, inclusive, como uma situação de fato consolidada e amparada pelo princípio da continuidade do serviço público essencial, como bem observou a ilustre Relatoria na decisão que concedeu o efeito suspensivo ao recurso.

(...)

Do ponto de vista da prestação do serviço, a CESAN demonstrou, com base em documentos técnicos, que realiza efetivamente a coleta e o tratamento do esgoto sanitário em Pinheiros, tendo investido mais de R$ 25.000,00 (vinte e cinco milhões de reais) nos últimos anos no sistema de esgotamento sanitário do município. Além disso, os dados operacionais apresentados comprovam que o sistema atende grande parte da população da cidade, sendo composto por estações elevatórias, redes coletoras, estação de tratamento e outras estruturas que requerem constante manutenção.

No tocante à alegação sobre interrupções no fornecimento de água em razão de quedas de energia elétrica, embora represente um problema real enfrentado por cidades em todo o país, a questão não anula a legalidade da cobrança dos serviços efetivamente prestados e tampouco demonstra má-fé ou omissão dolosa por parte da CESAN, reforçando o periculum in mora inverso destacado na decisão prolatada pelo Relator.

Por estas razões, em sede de cognição própria desta via recursal, entendo que assiste razão ao agravante no tocante à cobrança de tarifa de esgotamento sanitário no município de Pinheiros/ES, de acordo com os parâmetros da SEDURB. A agravante não pode ser penalizada economicamente pela inércia do ente municipal em delegar-lhe formalmente suas atribuições, eis que a cobrança de tarifas é medida essencial para a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do sistema, sob pena de lesar a prestação continuada de serviços essenciais aos munícipes, caracterizando
periculum in mora
inverso.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto pela
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO (CESAN)
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada, nos termos acima delineados.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar